Tribunal: TJES
Processo: 5002690-80.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002690-80.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NIRLENE CHRISTO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):IDELSON SANTOS RODRIGUES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002690-80.2017.8.08.0014

RECORRENTE: NIRLENE CHRISTO

RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET MÓVEL. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO APÓS O TÉRMINO DA FRANQUIA CONTRATADA. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado na forma do art. 38 da Lei 9.099/95.

Devidamente intimadas, a recorrida apresentou contrarrazões ao recurso (ID 182145).

V O T O

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, é necessário consignar que a presente demanda versa acerca da interrupção do serviço de internet móvel após o término da franquia contratada, bem como a reparação moral.

O Juízo primevo entendeu que a matéria em litígio foge à competência dos Juizados Especiais, haja vista a complexidade da demanda e o interesse transindividual do pedido do autor, o que acarretou a extinção do processo sem julgamento do mérito.

Irresignado, a Recorrente interpôs o presente recurso inominado aduzindo, em síntese, a competência dos Juizados Especiais, bem como a existência de ações judiciais onde restou decidido pela competência dos Juizados Especiais, além de reiterar o pleito de reparação moral.

Analisando detidamente os autos,
peço vênia ao Ilustre sentenciante que reconheceu a incopetência do juízo, para dele discordar, por entender ser o caso de
competência dos Juizados Especiais para análise e julgamento da demanda
.

Como consabido, o ajuizamento de ações coletivas, pautada nos incisos I e II e parágrafo único do artigo 81, do CDC, não acarreta o fenômeno da litispendência em relação as ações ajuizadas individualmente (art. 104, do CDC).

Dessa forma, sem muita dificuldade, verifica-se que resta demonstrado a competência dos Juizados Especiais para julgar as demandas propostas individualmente, que cuidam do tema de bloqueio de serviço de internet móvel, após o término da franquia contratada.

Já com relação a complexidade da demanda, tenho que a causa de debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia defendida, firmando-se, dessa forma, a competência deste Juízo
"a quo"
para o processamento e julgamento do feito.

Além do mais, as provas carreadas aos autos são suficientes para o deslinde desta controvérsia, pois entendo que deve ser apurado é se a atitude da Recorrida, de interromper o serviço de internet móvel após o uso total da franquia, fora legal ou se mostrou abusivo.

Sendo assim, tenho que o Juizado Especial é competente para o processamento e julgamento do presente processo, motivo pelo qual, reformo a r. sentença
a quo
, nestes pontos.

R
egistro que o processo não comporta julgamento em sede recursal, ante a ausência da peça de resistência por parte da demandada, ora Recorrida
.

Isto posto, ante a impossibilidade de conhecer originariamente da matéria, impõe-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para julgamento do mérito, com o fito de evitar a supressão de instância e o cerceamento de defesa.

Sob esta motivação, CONHEÇO do recurso inominado DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a competência dos Juizados Especiais e ANULAR a r. sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular o prosseguimento do feito.

Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios tendo em vista o provimento parcial do recurso.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.